Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. CULPABILDIADE. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MULTIREINCIDÊNCIA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPOTÂNEA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra das testemunhas presencias.

2. O crime de corrupção de menores é formal, ou seja, de perigo presumido, sendo desnecessária, para sua caracterização, a prova de efetiva corrupção do menor envolvido ou que o menor já era corrompido à época do fato (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça). 2.1. Tendo a vítima reconhecido formalmente que o menor participou do crime juntamente com o apelante, a manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores é medida que se impõe.

3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente.

4. Havendo comprovação idônea acerca do uso de arma branca, o afastamento da majorante não é possível, especialmente diante do depoimento judicial da vítima, mesmo que a arma não tenha sido apreendida e periciada.

5. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pelas palavras firmes e seguras da vítima, competindo a Defesa comprovar que a arma usada pelo réu se tratava de um eventual simulacro.

6. Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 6.1. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.

7. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

8. Recurso conhecido e não provido.